Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600706-83.2020.6.16.0096
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: FRANCISCO INOCENCIO LEITE NETO
Órgão julgador: RECORRENTE: FRANCISCO INOCENCIO LEITE NETO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
09/06/2021
Número: 0600706-83.2020.6.16.0096

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 25/03/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600706-83.2020.6.16.0096
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Captação Ilícita de Sufrágio, Ação de Investigação
Judicial Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600706-83.2020.6.16.0096 que julgou improcedente o pedido deduzido na presente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), ajuizada pela Francisco Inocêncio Leite Neto contra Gilson
José de Góis e Gustavo Henrique da Silva Santos Narciso, fundamentando no art. 487, inciso I, do
CPC. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral com Representação de Captação Ilícita de Sufrágio
(art. 41-A, Lei nº 9.504/97) e Cassação do Diploma dos Eleitos ajuizada por Francisco Inocêncio
Leite Neto, candidato à reeleição de Prefeito, nas eleições Municipais 2020, de Itaúna do Sul/PR.,
em face de Gilson José Góis e Gustavo Henrique da Silva Santos Narciso, candidatos eleitos a
Prefeito e Vice-Prefeito pelo Partido Liberal - PL, vez que, no dia 22/10/2020, os Investigados
publicaram vídeo na rede social Facebook, no qual supostamente veiculam mensagem com a
intenção de captar ilicitamente votos, pois afirmam no vídeo que se eleito destinará parcela do
salário para instituições sociais, como Apae, Vicentinos, e outros e que o vídeo apresentou
"grande repercussão" e "grande número de compartilhamentos" (34 compartilhamentos da
publicação do 1º vídeo; c/c 28 compartilhamentos da publicação do 2º vídeo) e, ainda, que Gustavo
Henrique da Silva Santos Narciso chegou a registrar escritura pública a fim de comprovar as
promessas feitas durante o pleito eleitoral (ID 57868883) ; gerador cadeia - Itaúna do Sul/PR -
Eleição 2020). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FRANCISCO INOCENCIO LEITE NETO (RECORRENTE)
MAYCKON RAPHAEL DOS SANTOS (ADVOGADO)
GILSON JOSE DE GOIS (RECORRIDO)
DEBORA NAYANE DE CARVALHO (ADVOGADO)
OSCAR FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO (ADVOGADO)
GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SANTOS NARCISO
(RECORRIDO)
DEBORA NAYANE DE CARVALHO (ADVOGADO)
OSCAR FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35858
116
07/06/2021 09:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.901
RECURSO ELEITORAL 0600706-83.2020.6.16.0096 – Itaúna do Sul – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: FRANCISCO INOCENCIO LEITE NETO
- OAB/PR0101884
ADVOGADO: MAYCKON RAPHAEL DOS SANTOS
RECORRIDO: GILSON JOSE DE GOIS
- OAB/PR105988
ADVOGADO: DEBORA NAYANE DE CARVALHO
- OAB/PR95873
ADVOGADO: OSCAR FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO
RECORRIDO: GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SANTOS NARCISO
- OAB/PR105988
ADVOGADO: DEBORA NAYANE DE CARVALHO
- OAB/PR95873
ADVOGADO: OSCAR FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

–
EMENTA
RECURSO ELEITORAL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. ARTIGO 41-A DA LEI Nº9.504/97. IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA –
SUPOSTA COMPRA DE VOTO POR CANDIDATO AO PLEITO
MAJORITÁRIO. PROMESSA DE DOAÇÃO DE PARTE DO SUBSÍDIO
COMO VICE-PREFEITO A PROJETOS SOCIAIS – DIVULGAÇÃO EM
VÍDEO NAS REDES SOCIAIS E REGISTRO EM CERTIDÃO DE
ESCRITURA PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO INAPTO A
CONFIGURAR A CONDUTA DO ART.41-A DA LE – RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.A mera limitação na produção probatória,
, não tem o condão de
per se
caracterizar cerceamento de defesa – ao menos que se demonstre
prejuízo por ela causado.
, tal prejuízo não restou demonstrado
In casu
pelo Recorrente.
2.O alegado ato ilícito traduz-se em vídeo veiculado nas redes sociais e
escritura pública firmada em cartório, em que o Recorrido promete à
população que, se for eleito vice-prefeito, doará, mensalmente, parte do
seu subsídio para instituições com fins sociais.
3.Para que seja configurada captação ilícita de sufrágio, as ações
descritas pelos verbos listados no artigo 41-A da Lei das Eleições, devem
ser dirigidas de forma direta a eleitor determinado ou determinável,
beneficiando-lhe no seu âmbito privado. Promessas amplas feitas a uma
coletividade de pessoas não entram neste bojo.
Num. 35858116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/06/2021 09:04:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060709043445800000034976442
Número do documento: 21060709043445800000034976442

4.Do vídeo e do documento juntados pelo Recorrente, constata-se que o
Recorrido não faz promessa de vantagem pessoal dirigida a eleitor
específico, mas, sim, de cunho geral, direcionada a toda a coletividade
municipal.
5.Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/06/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FRANCISCO INOCÊNCIO LEITE NETO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 96ª Zona Eleitoral de Nova Londrina, que julgou
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral cumulada com representação por
captação ilícita de sufrágio, ajuizada pelos Recorrentes em face deGILSON JOSÉ DE GÓIS
e
,
GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SANTOS NARCISO por entender que o conjunto
probatório acostado aos autos não foi suficientemente apto a comprovar o ilícito suscitado.
2.Em suas razões recursais o Recorrente alegou, preliminarmente, que o
impugnado
decisum
merece ser anulado, pois não abriu oportunidade para a fase instrutória, violando, assim, o
princípio do contraditório e da ampla defesa.
3.Quanto ao mérito, aduziu que o vídeo acostado à exordial mostra claramente que o Recorrido

GUSTAVO NARCISO fez promessa de recompensa em troca do voto do eleitorado, pois
nele afirmou que, caso eleito, doaria parte de seu salário para determinadas instituições
filantrópicas.
4.Postulou, ainda, que a escritura pública feita pelo Recorrido, em que atesta que cumpriria a
promessa acima descrita, trata-se de prova robusta e inconteste do alegado ilícito, e requereu,
por fim, o provimento do Recurso.
5.Em sede de contrarrazões os Recorridos inicialmente insurgiram-se contra preliminar
levantada pelo Recorrente, alegando que não houve cerceamento de defesa, pois a discussão
da lide era de matéria exclusivamente de direito e as provas até então juntadas foram
suficientes para o seu deslinde.
6.Relativamente ao mérito, brevemente aduziram que os atos perpetrados pelo Recorrido G

USTAVO NARCISO não configuram captação ilícita de sufrágio, visto que não foi oferecido,
diretamente ao eleitor, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza.
7.Requereram, ao final, o afastamento da preliminar arguida, juntamente com o improvimento
do Recurso e a consequente manutenção da sentença proferida pelo Juízo
.
a quo
Num. 35858116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/06/2021 09:04:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060709043445800000034976442
Número do documento: 21060709043445800000034976442

8.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, primeiramente afastou a preliminar suscitada
pelo Recorrente, pois entendeu que o Magistrado singular decidiu corretamente ao julgar
antecipadamente o feito, posto que todas as provas necessárias para a resolução da lide já
haviam sido colacionadas. No mérito, manifestou-se que para que seja caracterizado o crime
de captação ilícita de sufrágio, as ações descritas pelos verbos dispostos no artigo 41-A da Lei
nº9.504/97, precisam ser direcionadas a um eleitor determinado ou determinável, não sendo
este o caso dos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, verifica-se que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, mormente a tempestividade, razão pela qual merece ser conhecido.
I – Preliminar – Cerceamento de Defesa
2.O Recorrente alega, em sede de preliminar, que o
impugnado merece ser anulado,
decisum
pois não abriu fase instrutória, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa. Sem
.
razão
3.O cerceamento de defesa ocorre, resumidamente, quando são impostos às partes obstáculos
que lhes impeçam o seu pleno exercício do direito de defesa. A mera limitação na produção
probatória,
, não tem o condão de caracterizar cerceamento de defesa – ao menos que
per se
se demonstre prejuízo por ela causado.
, tal prejuízo não restou demonstrado pelo
In casu
Recorrente.
4.Como bem delimitado pelo Juízo
em sua sentença, “
a quo
cumpre destacar a
desnecessidade de abertura de instrução probatória, haja vista ser matéria apenas de direito e
”.
as provas juntadas aos autos são suficientes e relevantes para o deslinde da impugnação
5.Há, inclusive, entendimento do Tribunal Superior Eleitoral neste sentido. Vejamos:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. REGISTRO DE CANDIDATO. INDEFERIMENTO.
RECURSO ORDINÁRIO. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TRÂNSITO
EM JULGADO. REJEIÇÃO DE CONTAS. PREFEITO. CONVÊNIO. VERBAS FEDERAIS.
VÍCIOS INSANÁVEIS. INELEGIBILIDADE DO ART.1º, I, l, DA LC Nº64/90. REQUISITOS
CUMULATIVOS. DANO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CARACTERIZAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
1.Inexiste afronta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa em
razão do indeferimento das diligências pleiteadas, porquanto desnecessárias ao
(Recurso Ordinário nº060087081, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira
deslinde da causa
De Carvalho Neto, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 13/11/2018).
6.Vale ressaltar que o Recorrente sequer declinou em sua peça inicial quais as demais provas
que pretendia produzir para demonstrar a verdade dos fatos (art.22 da LC nº64/90 e art.319, VI,
do Código de Processo Civil). Assim, não demonstrou a necessidade de abertura de fase
probatória.
Num. 35858116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/06/2021 09:04:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060709043445800000034976442
Número do documento: 21060709043445800000034976442

6.Desta forma, afasta-se a preliminar suscitada pela Recorrente, ante a ausência de
comprovação de prejuízo causado, oriundo do julgamento antecipado dos autos de origem,
além da ausência de requerimento de dilação probatória.
II – Mérito
7.Como visto no relatório, o Recurso tem por objeto a reforma da sentença proferida pelo Juízo
(96ª Zona de Nova Londrina), que julgou improcedente a Ação de
Eleitoral de Itaúna do Sul
Investigação Judicial Eleitoral cumulada com Representação por captação ilícita de sufrágio,
ajuizada pelos Recorrentes em face de

GILSON DE GÓIS e GUSTAVO NARCISO, com
fulcro no artigo 22 da Lei Complementar nº64/90 e artigo 41-A da Lei nº9.504/97.
8.Referida decisão singular entendeu que o conjunto probatório acostado aos autos não era
suficientemente apto a comprovar o ilícito suscitado.
9.Antes de adentrar à análise específica do caso em concreto, entende-se necessário
estabelecer as premissas legais que orientarão a construção das razões decisórias do presente
.
decisum
10.Destaca-se, portanto, o artigo 41-A, §1º, da Lei nº9.504/97, que versa sobre a captação
ilícita de sufrágio.
Art.41-A - Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio,
vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim
de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou
função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de
multa de mil a cinquenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o
procedimento previsto no art.22 da Lei Complementar nº64, de 18 de maio de 1990.
§1º - Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos,
bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir.
11.De outro lado versa o artigo 22 da LC nº64/90:
Art.22 - Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos
e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial
para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em
benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito.
12.No presente caso, o alegado ato ilícito traduz-se em vídeo veiculado nas redes sociais e
escritura pública firmada em cartório, em que o RecorridoGUSTAVO NARCISOpromete à
população que, se for eleito vice-prefeito de Itaúna do Sul, doará parte do seu subsídio para
instituições com fins sociais.
13.O Recorrente alega que, diferentemente do entendimento do Juízo de primeiro grau, o vídeo
e a escritura pública são provas robustas e incontestes de que o RecorridoGUSTAVO
incorreu no ilícito definido pelo artigo 41-A da Lei nº9.504/97.
.
Contudo, não lhe assiste razão
14.Para que seja configurada captação ilícita de sufrágio, as ações descritas pelos verbos
listados no dispositivo legal acima mencionado devem ser dirigidas de forma
a eleitor
direta
determinado ou determinável, beneficiando-lhe no seu âmbito privado. Promessas amplas
feitas a uma coletividade de pessoas não entram neste bojo.
Num. 35858116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/06/2021 09:04:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060709043445800000034976442
Número do documento: 21060709043445800000034976442

15.Nesta seara, afirma o célebre Professor José Jairo Gomes, que “o bem ou a vantagem há
de ser “pessoal”, ainda que a oferta seja pública ou coletiva. Deve referir-se à prestação situada
”
.
na esfera privada do eleitor, de sorte a carrear-lhe benefício individual [1]
16.Ademais, conforme demonstra o entendimento do e. Tribunal Superior Eleitoral, as
alegações acerca de captação ilícita de sufrágio precisam estar amparadas por provas robustas
sobre o suposto ilícito. Vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2008. PREFEITO E VICE-PREFEITO. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. PARTICIPAÇÃO INDIRETA. PROVA ROBUSTA.
3.A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral exige, para caracterização da captação ilícita
de sufrágio e consequente julgamento de procedência da representação do art.41-A da Lei
nº9.504/97,
, não sendo bastante, para tanto,
prova robusta dos atos que a configuram
meras presunções, especialmente no caso de suposta participação mediata do candidato.
Precedentes. Agravo regimental não provido (Agravo de Instrumento nº123547, Acórdão,
Relator(a) Min. Aldir Passarinho Junior, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data
16/02/2011, Página 49/50).
17.Entretanto, do vídeo e do documento juntados pelo Recorrente, constata-se que o Recorrido

GUSTAVO NARCISO não faz promessa de vantagem pessoal dirigida a eleitor específico,
mas, sim, de cunho geral, direcionada a toda a coletividade do Município de Itaúna do Sul, não
produzindo vantagem específica a um eleitor identificado.
18.Vejamos parte da degravação do vídeo em questão:
"Então eu quero dizer o seguinte, se eu chegar a ganhar como Vice-Prefeito, eu vou querer
um salário-mínimo só por mês e o restante desse salário eu vou fazer doação para
instituições de caridade, tipo APAE, Vicentino, dia das crianças fazer uma doação para
comprar brinquedos para crianças, ajudar nos bolos, nas festas (...)".
17.Não há, portanto, identificação de eleitores pessoalmente beneficiados, nem aspectos que
tornem tais eleitores identificáveis. Trata-se, novamente, de uma coletividade beneficiada.
18.Da mesma forma, inexiste nos autos quaisquer elementos que justifiquem a procedência da
ação de investigação judicial eleitoral pleiteada, porquanto não constatados abusos ou outros
desvios pelos investigados.
19.Com efeito, em que pese o esforço argumentativo formulado pelo Recorrente, não se pode
depreender, da integralidade dos autos, que houve captação ilícita de sufrágio por parte do
Recorrido
.
GUSTAVO NARCISO
20.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da d.
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral

interposto por FRANCISCO INOCÊNCIO LEITE NETO, e, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo integralmente a sentença impugnada.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Num. 35858116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/06/2021 09:04:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060709043445800000034976442
Número do documento: 21060709043445800000034976442

[1] GOMES, José Jairo.
. Ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 1010.
Direito Eleitoral

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600706-83.2020.6.16.0096 - Itaúna do Sul - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: FRANCISCO INOCENCIO LEITE
NETO - Advogado do(a) RECORRENTE: MAYCKON RAPHAEL DOS SANTOS - PR0101884
- RECORRIDO: GILSON JOSE DE GOIS, GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SANTOS NARCISO -
Advogados do(a) RECORRIDO: DEBORA NAYANE DE CARVALHO - PR105988, OSCAR
FRANCISCO
DO
NASCIMENTO
NETO
-
PR95873

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 01.06.2021.
Num. 35858116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/06/2021 09:04:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060709043445800000034976442
Número do documento: 21060709043445800000034976442